Tribunal: TJDFT
Processo: 0743901-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743901-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAYSSA RODRIGUES AFONSO ARGELO EMBARGADO: M. C. L. V. A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAYSSA RODRIGUES AFONSO ARGELO contra o acórdão n.o 1983461 de ID n.o 70617533, que conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento para manter a decisão agravada. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar omissão no julgado, além de requerer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, este já foi analisado e devidamente afastado pela decisão do Des. JOSAPHÁ FRANCISCO, no plantão que recebeu o AI n.o 0715274-20.2025.8.07.0003, decisão que mantenho pelos mesmos fundamentos, por não terem sido demonstrados fatos novos. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a embargada para, caso queira, oferte as contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador